Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-70.2016.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção do laudo pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Moléstias diversas - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Indenização infortunística indevida.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000682-70.2016.8.26.0488; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Queluz - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Queluz

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor em que alega ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Desnecessidade de complementação do laudo pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Preliminar

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor em que alega ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Desnecessidade de complementação do laudo pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Moléstias diversas - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Indenização infortunística indevida.

RECURSO DESPROVIDO.